Tribunal: TCU
Processo: 018.144/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Operacional: Diagnóstico da segurança viária

Inteiro teor:
Acórdão 1564/2024-TCU-Plenário Trata-se de auditoria operacional realizada no período de 27/6/2016 a 28/4/2017, tendo como objetivo avaliar a complementariedade das políticas públicas de infraestrutura rodoviária e, por meio de indicadores, a eficácia e a efetividade dessas políticas, de modo a obter diagnóstico do problema do elevado número de acidentes nas rodovias federais (Fiscalis 287/2016). Considerando que a presente auditoria é decorrente de deliberação constante em Despacho de 8/6/2016 do Min. Augusto Nardes (TC Processo 009.505/2016-4 ); Considerando que a unidade técnica indicou a inexistência de condições técnicas para o prosseguimento desta auditoria, ou mesmo para a elaboração de seu relatório, especialmente o requisito da tempestividade, previsto nas Normas de Auditoria do TCU (NAT) e no Manual de Auditoria Operacional, edição de 2020; Considerando que as últimas alterações na estrutura das entidades auditadas, a começar pela vinculação ministerial, afetaram o planejamento inicial deste trabalho e uma das razões que motivaram a auditoria, a saber: " necessidade de se conhecer melhor o meio ambiente - órgãos e atribuições - que envolve o tratamento da questão e de se ter uma avaliação do conjunto das políticas públicas existente para permitir maior efetividade nos trabalhos do Tribunal a respeito da segurança viária "; Considerando os pareceres da unidade técnica (peças 67-68) no sentido de propor o arquivamento deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 018.144/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Empresa de Planejamento e Logística (EPL), atual Infra S/A, vinculadas ao Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Débora Goelzer Fraga, representando a Agência Nacional de Transportes Terrestres; Cynthia Póvoa de Aragão (22.298/OAB-DF), entre outros, representando a Infra S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.